Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Seguradora em liquidação extrajudicial. Suspensão.
1. Estando a seguradora em liquidação extrajudicial, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença - Lei 6.024/74, art. 18, “a" -, conclusão que não fica prejudicada pelo acordo firmado nos autos e que ensejou sub-rogação.
2. Caso não haja adimplemento do crédito na liquidação, o questionamento já efetuado quanto ao respectivo comportará análise pelo Juízo a quo, quando o cumprimento voltar a tramitar.